Tribunal: TJES
Processo: 5012429-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012429-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO CHRISTO REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO. ABERTURA DE NOVO CERTAME NO PRAZO DE VALIDADE COM OFERTA DE NOVAS VAGAS. NOVO CONCURSO EM ANDAMENTO QUANDO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausência de probabilidade do direito, pois, apesar do surgimento de novas vagas no prazo de validade de certame anterior, não ocorreu nenhuma preterição de candidatos por parte da administração.

2. Em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o

“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

3. Analisando o edital de concurso público nº 001/2020, verifica-se que somente foram ofertadas 50 vagas, divididas entre ampla concorrência, pessoa com deficiência, negro ou afrodescendente masculino e feminino, sendo que houve previsão tanto da possibilidade de ampliação do número de vagas durante o prazo de validade do certame, quanto da formação de cadastro de reserva.

4. Contudo, o resultado final do certame foi homologado em 17/12/2021, e seu prazo de validade foi de dois anos, sendo que o edital do novo certame, com oferta de 35 vagas, foi publicado em 18/08/2023, prestes a expirar o prazo de validade do concurso anterior, não prorrogado, sem que tivesse sido convocado qualquer candidato do novo certame, ainda em andamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RONALDO CHRISTO REIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante defende, em síntese, que durante o prazo de validade do concurso foi aberto outro certame para o mesmo cargo de guarda municipal, para provimento de trinta e cinco vagas, o que caracteriza preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do anterior, conforme súmula vinculante nº 15 e tese de repercussão geral nº 784, o que foi deferido em processo análogo, tombado sob o nº 5015253-05.2023.8.08.0012.

Aduz que já foi disponibilizado orçamento para o curso de formação do novo certame, assinalando que, somando as baixas ocorridas do último certame, restam 59 vagas disponíveis para o cargo pretendido, e que a municipalidade não incluiu na homologação do resultado final o cadastro de reserva previsto no edital, de aproximadamente 110 candidatos.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso e concessão de tutela provisória de urgência para que seja retificado a homologação do resultado final do concurso público ainda em validade, com inclusão do cadastro de reserva previsto no edital, contendo as correspondentes ordens de classificação, incluindo o Agravante, bem como que sejam reservadas as 35 vagas previstas para o atual certame, e seja determinada a convocação para o curso de formação.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para reformar a decisão agravada, não que constatou a probabilidade do seu direito, pois, apesar do surgimento de novas vagas no prazo de validade de certame anterior, não ocorreu nenhuma preterição de candidatos por parte da administração.

Em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu que o

“surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas

previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
1

Tal como consta da r. decisão agravada:

No caso do Autor, sua aprovação se deu em cadastro de reserva, isto é, fora do número de vagas previsto no edital. Por outro lado, em que pese o surgimento de novas vagas e a abertura de novo concurso durante a validade do anterior, não ocorreu, até o presente momento, a preterição de candidatos, uma vez que o único ato da Administração até agora foi o lançamento de novo edital, sem qualquer convocação, mesmo porque ainda serão realizadas todas as etapas do novo certame.

Como é cediço, apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas têm direito certo à nomeação nos casos em que o Poder Público abrir novo concurso para o mesmo cargo.

A Constituição Federal, ao disciplinar o concurso público, garante aos candidatos aprovados no certame anterior a prioridade na sua nomeação em relação aos candidatos que vierem a ser aprovados posteriormente, o que se extrai do inciso IV do art. 37:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Depreende-se da norma constitucional que não é vedada a abertura de novo concurso público; o que é proibido, na verdade, é a convocação dos novos concursados em preterição aos aprovados em certame anterior, não sendo este o caso dos autos.

Dessa forma, é cabível a abertura de concurso público para a seleção de candidatos antes que se expire o prazo de validade de concurso vigente, ocasião adequada para quando não é conveniente e oportuno para a Administração nomeá-los imediatamente. Em outras palavras, é possível que o Poder Público tenha a necessidade de nomear número maior de servidores para o cargo em questão com maior celeridade, sem que possa dispor do tempo que naturalmente leva o andamento de todas as etapas de um concurso público, o que não significa, que o Município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020. É por tais motivos que, a meu ver, não há, até o presente momento, violação de direito.

Ainda que o julgador de origem tenha externado outro entendimento em processo distinto, determinando que a autoridade coatora não proceda à nomeação dos candidatos aprovados no novo certame em preterição aos aprovados em cadastro de reserva do anterior (evento 6346866) – o que, inclusive, ainda está sujeito a recurso –, não há nestes autos razão para modificação da decisão agravada, porquanto não configurada a preterição pelo simples fato de abertura de novo certame, sobretudo considerando que o candidato agravado foi aprovado na 65ª classificação, fora das 50 vagas ofertadas.

Anota-se que, segundo destacou a municipalidade em contrarrazões, foram preenchidas as 50 vagas ofertadas no certame anterior, no qual a previsão editalícia de formação de cadastro de reserva destinava-se apenas ao preenchimento das vagas existentes.

Analisando o edital de concurso público nº 001/2020, verifica-se que somente foram ofertadas 50 vagas, divididas entre ampla concorrência, pessoa com deficiência, negro ou afrodescendente masculino e feminino, sendo que houve previsão tanto da possibilidade de ampliação do número de vagas durante o prazo de validade do certame, quanto da formação de cadastro de reserva
, in verbis:

10. O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de validade do Certame, por interesse da Administração, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto aprovadas por lei.

16.7. A Administração Municipal reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

16.18. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas previstas neste edital, integram o cadastro de reserva.

Contudo, o resultado final do certame foi homologado em 17/12/2021, e seu prazo de validade foi de dois anos (item 1.3), sendo que o edital do novo certame, com oferta de 35 vagas, foi publicado em 18/08/2023, prestes a expirar o prazo de validade do concurso anterior, não prorrogado, sem que tivesse sido convocado qualquer candidato do novo certame, ainda em andamento.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

1
STF, RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.